Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA – LEI DISTRITAL No 5.008/12. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RE 905.357/RR. TEMA 864. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO DO REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS AOS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE

1. No julgamento do RE 905.357/RR, o pretório Excelso definiu, por meio do Tema 864, a seguinte tese: "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

2. A pretensão de extensão do valor da hora de trabalho estipulada para regime de carga horária diversa, no cálculo da hora de trabalho do regime a que se encontrava submetida a autora, não se revela possível ante a orientação emanada do Enunciado no 339, da Súmula do STF, segundo o qual, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

3. Apelo não provido.